Tribunal: TJDFT
Processo: 0006717-23.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVANTE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. 2,49MG/L DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CNH SUSPENSA EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ ANTERIOR. PENA REVISTA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O alto teor alcoólico no organismo do condutor de veículo automotor (2,49mg de álcool por litro de ar alveolar) autoriza a valoração negativa da culpabilidade ante a maior reprovabilidade da conduta, pois expõe a risco mais acentuado o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão.

2. O fato de a conduta de conduzir veículo automotor com CNH vencida configurar infração administrativa não impede seja considerada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, esferas administrativa e penal independentes.

3. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Se quantum desproporcional, pena que deve ser redimensionada.

4. Uma vez compensada a reincidência com a confissão espontânea, agravante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal que conduz à redução de 1/6 (um sexto).

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.